Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724557-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO RODRIGUES GODINHO DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL opôs embargos de declaração (id. 18183161, págs. 1/4) da decisão (id. 17920367, págs. 1/5) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Alega contradição na decisão embargada, uma vez que não se admite a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Aduz que a penhora e alienação de imóvel alienado fiduciariamente equivaleria a permitir que bem de terceiro respondesse por dívida em processo do qual não fez parte, o que não é permitido de acordo com precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. Requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir a contradição apontada e deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece da contradição apontada. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pedido de concessão do efeito suspensivo, cujo pronunciamento judicial lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão analisou expressamente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, bem como expôs de forma clara os fundamentos para o seu indeferimento. Confira-se: “O imóvel penhorado, matrícula 116741, foi adquirido pelo executado José Moabio Rodrigues Feitosa por meio de instrumento particular de compra e venda e mútuo com obrigações e alienação fiduciária vinculada a empreendimento celebrado com a Caixa Econômica Federal (id. 48365233, autos originários). A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora e alienação do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. Nesse contexto, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora incidir sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. Além disso, nem sequer foi marcado leilão do bem penhorado, porquanto o Juízo a quo concedeu nova oportunidade à Caixa Econômica Federal para informar a evolução do saldo devedor (id. 67975721, autos originários). Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.” Nesses termos, conforme consignado na decisão embargada, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser objeto de penhora, consolidadas nas parcelas já pagas do financiamento. Destaque-se que o acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento, pois os agravados já ofereceram resposta. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora